Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-29.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001126-29.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS E TARIFAS BANCÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DAS TESES COM A NATUREZA JURÍDICA DO SISTEMA CONSORCIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio destinada à aquisição de veículo, na qual o autor sustenta a existência de capitalização indevida de juros, cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios, incidência de comissão de permanência, cobrança irregular de tarifas contratuais e pleiteia indenização por danos morais.

Questão em discussão.
Verificar se o contrato de consórcio celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas ou encargos indevidos, bem como se há fundamento para revisão contratual ou indenização por danos morais.

Razões de decidir.
O contrato refere-se à participação em grupo de consórcio destinado à aquisição de veículo, modalidade de autofinanciamento coletivo regida pela Lei nº 11.795/2008, distinta das operações de financiamento bancário por inexistir concessão direta de crédito pela administradora. Por essa razão, não há incidência de juros remuneratórios nem capitalização de juros. O instrumento contratual prevê apenas fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva, inexistindo previsão de comissão de permanência ou de tarifas típicas de financiamento bancário. A taxa de administração e o fundo de reserva encontram amparo no art. 27 da Lei nº 11.795/2008, e os juros moratórios decorrem exclusivamente do inadimplemento das parcelas, dentro dos limites legais. As teses recursais partem de premissas próprias de contratos de financiamento, incompatíveis com a natureza do consórcio. Inexistindo irregularidade contratual ou conduta ilícita da administradora, não há fundamento para revisão do contrato nem para indenização por danos morais.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: as teses relativas à capitalização de juros, cobrança de comissão de permanência e tarifas típicas de financiamento bancário são incompatíveis com contratos de consórcio, regidos pela Lei nº 11.795/2008, nos quais inexiste concessão direta de crédito.

Legislação e Jurisprudência: Lei nº 11.795/2008, art. 27; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 294, 296 e 472 (inaplicáveis ao contrato de consórcio).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001126-29.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA e como apelado ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,